Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-29.2023.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001074-29.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALBERTO HIROSHI NAKAMURA ASHIKAWA - CPF: 288.240.718-13 (ADVOGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA CDA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

2. A embargante alega omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos apresentados no agravo interno, especificamente sobre a nulidade da CDA por divergência entre fundamentos legais da certidão e do processo administrativo, bem como violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC por reprodução dos fundamentos da decisão agravada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos da embargante quanto à nulidade da CDA e se houve violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC pela reprodução dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

4. As questões apresentadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no decorrer do processo. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário consignou que a CDA observou os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980 e art. 202 do CTN, indicando adequadamente todos os elementos necessários.

5. O acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo fundamentou que a verificação da regularidade fiscal do remetente é responsabilidade do destinatário (comprador), não podendo este se eximir de tal obrigação.

6. A questão referente à multa foi expressamente analisada, tendo sido consignado que deve ser aplicada a lei do tempo da infração tributária e que a multa não possui efeito confiscatório por possuir os requisitos legais necessários.

7. O órgão fracionário fundamentou adequadamente as razões de decidir, o que afasta a tese de ausência de fundamentação e revela consonância com o entendimento firmado no STF no Tema 339.

8. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre proposições do próprio decisum, não o descontentamento com a conclusão do julgado.

9. As razões dos embargos revelam mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

10. Os embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre proposições do próprio decisum, não o descontentamento com a conclusão. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para reapreciação de matéria já julgada ou apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
489, § 1o, III, IV e V, 1.021, § 3o, 1.022 e 1.030, I, "a"; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292/QO-RG-PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/6/2010, Tema 339; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.026.489/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 7/3/2023
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO No 1001074-29.2023.8.11.0020

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

A
embargante alega que suscitou a falta de fundamentação para afastar a nulidade da CDA em razão da divergência dos fundamentos legais da CDA e do processo administrativo (art. 93, IX, da CF) no acórdão recorrido, argumentando em síntese: i) contrariedade na fundamentação, pois, mesmo transcrevendo dispositivos visivelmente diferentes constantes na CDA e no processo administrativo, justificou que “não há dissensão” na fundamentação; ii) omissão e obscuridade, pois a improcedência dos embargos à execução fiscal foi fundamentada com dispositivos legais do processo administrativo, e não, da CDA, título extrajudicial que dá amparo à execução fiscal; iii) omissão e contradição, pois, fundamentos legais adotados no acórdão não imputam à agravante o recolhimento devido por terceiro (remetente); iv) em evidente omissão e obscuridade, o acórdão acompanhou a sentença, atribuindo ser acertada a aplicação do art. 45, inc. I, da Lei n° 7.098/98, sendo que referido dispositivo, em 30/10/2019, foi revogado Lei n° 10.978/2019; v) incabível a incidência da orientação firmada no Tema n° 339, pois,
in casu
, os argumentos de falta de fundamentação da decisão não se referem ao “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas sim, à total incoerência entre a fundamentação e a conclusão que resultaram na ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Cita que o v. acórdão transcreveu trecho da decisão agravada, em nítida violação ao art. 1.021, § 3°, do CPC, o qual veda ao relator a reprodução dos fundamentos da decisão recorrida (id. 317509898).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317597877310166375.

Contrarrazões (id. 318202374).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pela embargante foram enfrentadas no decorrer do processo.

Na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ficou consignado que a CDA observou os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, indicando o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito, o nome do devedor e seus respectivos dados, o valor originário da dívida, o termo inicial, os juros de mora, demais encargos, além da origem e natureza do débito.

Também constou que
“A alegação de que o acórdão não teria analisado os dispositivos constantes na CDA não merece acolhimento, pois o art. 339 do RICMS é mencionado tanto no enquadramento do Aviso de Cobrança quanto no da CDA, conforme expressamente transcrito no acórdão.”

Já no acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, constou:

“Como já registrado, o
benefício do diferimento
(forma de substituição tributária) que possibilita o adiamento do recolhimento do tributo para outro momento da cadeia mercantil, é
condicionado
, dentre outras exigências, à regularidade fiscal do remetente (vendedor),
que no presente caso é a empresa
“O Telhar Agropecuária Ltda”
.

A verificação acerca do preenchimento de tais condições, ao contrário do alegado pelo apelante,
é de RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO (comprador), ora apelante
, que deve ter em mãos as informações necessárias e comprobatórias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, e suas informações, cabe o registro, podem ser obtidas por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT.

O apelante não pode se eximir de responsabilidade, atribuindo culpa ao Ente Público Fiscalizador. O dever, em razão da comercialização, de verificar se o remetente das mercadorias estava ou não em situação regular no cadastro da SEFAZ, é do apelante (comprador). Estabelece o artigo 339-A, § 2o do RICMS/MT (...).”

Na decisão de admissibilidade a questão acerca da multa foi devidamente analisada:

“A embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao manter penalidade prevista no art. 45, I, "a", da Lei no 7.098/98, que teria sido revogada pela Lei no 10.978/2019, ignorando que a CDA contém como "Penalidade Atual" a previsão do art. 47-E, I, "a", da mesma lei.

Sem razão a embargante. No acórdão embargado, a questão referente à multa foi expressamente analisada, tendo sido consignado que "Ab initio, conforme mencionado pelo apelante deve ser aplicada a lei do tempo da infração tributária, considerando que o fato gerador 2010, não há óbice à aplicação da Lei n° 10.978/2019, e consequentemente da multa."

O acórdão foi claro ao considerar que a multa estipulada não possui efeito confiscatório, por possuir os requisitos legais necessários, constando na CDA sua fundamentação legal e sua forma de cálculo, além de ressaltar que a sanção administrativa imposta possui natureza punitiva e pedagógica, com o propósito de reprimir ilícitos tributários e inibir sua prática reiterada.

Importante destacar que o acórdão também esclareceu que "somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido", o que não ocorre no caso em análise.”

Nesse passo, percebe-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, o que afasta a tese de ausência de fundamentação e revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025